Tribunal: TJSP
Processo: 2057597-24.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Coutinho de Arruda
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-09-27
Data de publicação: 2022-10-04

Ementa:
res na reconvenção - alegação de preclusão em razão da intempestividade do pedido dos reconvintes - inadmissibilidade da análise das razões recursais - ausência de previsão no rol taxativo do art. 1.015 do CPC - não subsunção ao decidido no REsp repetitivo no 1.696.396 MT - mitigação inadmissível - agravo não conhecido.

(TJSP; Agravo de Instrumento 2057597-24.2022.8.26.0000; Relator (a): Coutinho de Arruda; Órgão Julgador: 16a Câmara de Direito Privado; Foro de Santana de Parnaíba - Vara da Família e das Sucessões; Data do Julgamento: 27/09/2022; Data de Registro: 04/10/2022)

Classe/Assunto:

Agravo de Instrumento / Promessa de Compra e Venda

Relator(a):

Coutinho de Arruda

Comarca:

Santana de Parnaíba

Órgão julgador:

16a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

27/09/2022

Data de publicação:

04/10/2022

Ementa:
Agravo de instrumento - insurgência contra o deferimento de pedido de parcelamento das custas iniciais complementares na reconvenção - alegação de preclusão em razão da intempestividade do pedido dos reconvintes - inadmissibilidade da análise das razões recursais - ausência de previsão no rol taxativo do art. 1.015 do CPC - não subsunção ao decidido no REsp repetitivo no 1.696.396 MT - mitigação

Ementa:
Agravo de instrumento - insurgência contra o deferimento de pedido de parcelamento das custas iniciais complementares na reconvenção - alegação de preclusão em razão da intempestividade do pedido dos reconvintes - inadmissibilidade da análise das razões recursais - ausência de previsão no rol taxativo do art. 1.015 do CPC - não subsunção ao decidido no REsp repetitivo no 1.696.396 MT - mitigação inadmissível - agravo não conhecido.